Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800482-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas

– Flagrante convertido em Prisão Preventiva - Decisão - Fundamento Idôneo –Medidas cautelares – Impossibilidade, vez que há fundamentos concretos à justificar a custódia - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
PATRICK WASHINGTON MARQUES BELO
, indicando como coator o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
,
aduzindo o impetrante, em resumo, que o paciente foi preso em 17.01.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (
Proc. nº
0000325-14.2020.8.14.0032
), cujo decreto preventivo carece de fundamentação, sendo requerido na Audiência de Custódia a substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em virtude de o paciente preencher os requisitos legais, todavia, tal pedido foi negado pelo Juiz, daí o constrangimento ilegal.
Pede ao final, a concessão da ordem
.

Prestadas as informações de estilo (fls. 53/69-ID Num
2666101
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Como visto, o inconformismo é contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 38/42-ID Num
2656844) que, no dizer do impetrante, carece de fundamentação idônea.
Sem razão.

Dos autos extrai-se que o paciente integra grupo criminoso vinculado ao Comando Vermelho – “CV”, e foi preso na operação “Dilúvio”, que tem o objetivo de dar cumprimento a vários mandados de busca e apreensão nos locais onde o tráfico de drogas é praticado, na cidade de Monte Alegre. O paciente, que já vinha sendo investigado, foi flagrado na posse de petecas de cocaína.

No tocante a ausência de requisitos da constrição, percebe-se claramente que o flagrante foi homologado e convertido corretamente e
m prisão preventiva
(17.01.2020),
para

garantia da ordem pública
e
da instrução processual
, ressaltando o Juízo, que:

“
A prova da materialidade vem comprovada no auto de apreensão e pelo laudo provisório de constatação de entorpecentes. De outra banda, há suficientes indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas. Destaco que embora não se trate de delito cometido mediante violência ou grave ameaça, a ordem pública encontra-se em risco, eis porque o tráfico ilícito de entorpecentes, é, na atualidade, grande propulsor da criminalidade. Não bastasse a gravidade do crime em comento, que afeta diretamente a saúde pública e estimula a prática de outras espécies delitivas, o caso concreto demonstra a necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Oportuno salientar que o problema da droga encerra questão complexa, abrangendo aspectos relacionados com desenvolvimento social, saúde e segurança pública, ressaltando-se que esta última é relevantemente atingida pelo elevado número de mortes associadas ao tráfico de drogas, que tem ligação com outros crimes, mostrando-se notória e intrínseca a inter-relação existente entre homicídios, receptação, portes de armas de fogo, corrupção e comércio de substâncias entorpecentes, pois este financia a compra das armas que sustentam as guerras entre organizações criminosas pelo controle de territórios e do tráfico. Por isso que se trata o tráfico de drogas de crime grave, equiparado a hediondo, inclusive. E a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal”.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Por fim
,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições subjetivas
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).
Desta forma, a segregação cautelar do paciente deve ser mantida, pois realizada em harmonia com a legislação processual penal e sem ofensa às garantias constitucionais previstas.

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
19
de
fevereiro
de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 23/02/2020